Tribunal: STF
Processo: HC 210827
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. TORTURA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o HC nº 714.355/CE.



     



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 1º, inc. I, al. “a”, da Lei nº 9.455, de 1997 (tortura), sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, tendo o Relator indeferido pedido de liminar. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Dizem ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Referem-se à falta de contemporaneidade da custódia. Frisam que o Juízo, na sentença, não demonstrou elementos aptos a justificar a negativa do direto de recorrer em liberdade. Afirmam tratar-se de indevida execução provisória da pena. Salientam atributos pessoais favoráveis. Ressaltam cabível a substituição por medida cautelar diversa. 



     



    5. Requerem, em âmbito liminar, o afastamento da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por cautelar diversa. No mérito, buscam a confirmação da providência.



     



    É o relatório. 



    Decido.



     



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual do Ministro Presidente do STJ, por meio da qual indeferiu liminarmente o HC nº 714.355/CE. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



     



    7. Acresce que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a impossibilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, sob pena de supressão de instância, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo E. Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



     



    8. A superação desses entendimentos é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, porém, não verifico ilegalidade manifesta a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    9. O Juízo, ao determinar a custódia provisória (e-doc. 3, p. 296 a 300), assentou presentes a materialidade e os indícios de autoria do crime. Aludiu aos contornos do fato delitivo, destacando haver o paciente, em concurso com outras duas pessoas, com utilização de capuz e armas de fogo, submetido as vítimas a diversas formas de tortura, que resultaram em múltiplas lesões produzidas por meio cruel, como meio para obter confissão de suposto fato criminoso. Frisou evidente o risco de ameaça a testemunha e de reiteração delitiva. Teve a medida como necessária para garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta do crime, demonstrada pelo modus operandi.



    10. Na sentença condenatória (e-doc. 3, p. 325), referindo-se à periculosidade dos envolvidos, reafirmou a necessidade da custódia, assentando permanecerem hígidos os motivos que a ensejaram. Eis o trecho da decisão: 



    “(...) Estando os acusados, ora condenados, presos, situação que perdurou durante toda a marcha processual, e tendo em vista ainda permanecerem incólumes os motivos de suas prisões cautelares, requisitos do art. 312 do CPP, mormente pela gravidade em concreto dos crimes praticados (modus operandi), onde os réus, em concurso com outras duas pessoas encapuzadas e não identificadas, submeteram as vítimas a intensos atos de torturas mediante constrangimentos físicos e mentais, como forma de vingança privada, por serem as vítimas suspeitas de um crime de furto em face de um dos réus, o que teria levando ele a agir de forma própria como espécies de “justiceiro”, o que ressalta a periculosidade dos agentes, denotando a necessidade de se manterem em custódia provisória para garantia da ordem pública, razão pela qual se faz imprescindível a manutenção de suas segregações. Assim, com fulcro no art. 387 § 1º do CPP, nego o direito dos réus de recorrerem em liberdade. (...)” (grifos nossos). 



     



    11. Ante o quadro, não há ilegalidade nas decisões por meio das quais determinada e mantida a prisão, fundamentadas na gravidade concreta do delito, uma vez que as premissas veiculadas encontram respaldo na jurisprudência deste Pretório Excelso. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 30/06/2021; grifos nossos) 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos) 



    “Penal e Processo Penal. HC impetrado contra decisão que indeferiu liminar no bojo de idêntica ação constitucional. Homicídio tentado – art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal. Prisão preventiva para garantia da ordem pública. Periculosidade aferida pelo modus operandi. Fundamentação idônea. Inexistência de teratologia no ato impugnado. Atuação ex officio do STF. Impossibilidade. Incidência da Súmula 691/STF. 1. A ausência de teratologia no ato impugnado faz incidir o óbice da Súmula 691/STF, in verbis: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão do relator que, em ‘habeas corpus’ requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 2. In casu, o paciente foi denunciado pela prática de tentativa de homicídio e teve a prisão preventiva corretamente decretada, a bem da ordem pública, com esteio na gravidade concreta do crime, aferida pelo modus operandi consistente em ter atentado contra a vida do próprio irmão, que teve o braço decepado a golpe de fação após discussão sobre partilha de bens de herança. 3. Habeas corpus extinto, com fundamento na Súmula 691/STF, restando revogada a liminar concedida.”



    (HC nº 125.914/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/06/2015, p. 25/06/2015; grifos nossos) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por diversos golpes de punhal durante discussão decorrente de dívida) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.256-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos) 



    12. O fato de o paciente apresentar atributos subjetivos favoráveis (primariedade, emprego lícito, residência fixa etc), por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 28/06/2018, p. 24/08/2018).



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



     



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



     



    Publique-se.



    Brasília, 02 de maio de 2022.



 



 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator